Tribunal: TJES
Processo: 0000250-94.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000250-94.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEANDERSON SILVA PAULISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. A
RT. 147, DO CÓDIGO PENAL
.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

REGIME INICIAL DE PENA. REINCIDÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Os indicadores fático-probatórios, colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade.

2
.
Especificamente quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação.

3
.
No tocante ao regime de cumprimento inicial de pena, a partir da incidência da circunstância agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), tendo em vista a condenação transitada em julgado antes da data dos fatos, a magistrada sentenciante fixou corretamente o regime semiaberto, com base no artigo 33, § 2º, do Código Penal.

4.

Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEANDERSON SILVA PAULISTA
, em face da r. sentença de fls. 79/85-v, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
[...] em 11 de janeiro de 2020, por volta das 19h30min, na residência localizada na Rua Vera Lúcia Rodrigues de Souza, nº 81, Bairro João Manoel Menegueli,
Colatina
, o denunciado, por motivação de gênero, ameaçou causar mal injusto e grave a vítima Luanda Gonçalves, conforme boletim unificado de fls. 17/18 (BU nº 41379975).

Segundo restou apurado, no dia e horário acima mencionados, o denunciado chegou na residência e exigiu que a vítima, sua companheira, fizesse comida, a qual recusou o pedido, sendo assim, o denunciado ficou agressivo e proferiu xingamentos à vítima. Ato contínuo, o investigado disse que segue: “Se você não sair de casa, vou te destrinchar”.

Diante dos xingamentos e da grave ameaça proferida pelo denunciado, a vítima e sua filha saíram de casa, tendo Geanderson trancado a porta da residência e não permitido que as mesmas retornarem (sic). Razão pela qual a vítima acionou a polícia militar, o qual (sic) realizou a prisão em flagrante delito do denunciado. [...]”
.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado à pena de 03 (três) meses e 08 (oito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 147,

caput,

do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06.

Em razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do apelante, argumentando, de modo genérico, que “para haver um juízo condenatório, deve haver provas concretas sobre a culpabilidade do acusado e ainda, deve existir a certeza de que a mesmo de fato praticou a conduta delituosa, caso contrário, havendo qualquer dúvida, sendo está a mínima possível, deve o douto Magistrado julgar improcedente a acusação e por consequência, absolver o denunciado”.

Ocorre que, diversamente do que aduz a defesa, inegável que o referido pleito não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade é inconteste a partir do teor do Boletim Unificado nº 41379975 de fls. 17/18-v, e do requerimento de medidas protetivas de urgência de fl. 10, ambos do inquérito policial em anexo aos autos físicos.

De igual forma, a autoria também restou comprovada sobretudo a partir do depoimento da vítima.

Por oportuno, trago à colação excertos da r. sentença, que sustentam a manutenção da condenação do acusado quanto ao crime de ameaça. Confira-se:

“A vítima LUANDA GONÇALVES, ao ser ouvida judicialmente, declarou que é casada com o acusado e que não estavam separados à época dos fatos. Disse que, na verdade, o réu estava se relacionando com outra mulher e queria que a declarante saísse da casa em que moravam para ficar com essa outra pessoa.

Disse que possui um salão de beleza na residência e, nessa época, GEANDERSON passou a proferir diversas agressões verbais em face da declarante, fazendo com que perdesse vários clientes. Afirmou que, além disso, foi agredida fisicamente pelo réu em diversas oportunidades durante o relacionamento, mas no dia dos fatos não houve agressão física.

Declarou que, na data narrada na denúncia, o acusado chegou em casa muito agressivo e passou a proferir xingamentos em seu desfavor. Afirmou que possui uma filha, que é especial, e também estava na residência quando o acusado chegou. Esclareceu que o GEANDERSON não é o pai de sua filha. Declarou que os xingamentos que o acusado proferiu consistiam em chamar a declarante de “puta” e “piranha” e a ameaça feita por ele foi dizer que iria “destrinchá-la”. (...).

O policial militar EMERSON GOMES BALBIO, ao ser ouvido judicialmente, afirmou que foi acionado pela Central e quando chegou ao local a vítima mostrou a casa com vários objetos danificados no interior. Contou que, conforme relato da vítima, o acusado a ameaçou, dizendo, por exemplo, que iria “destrinchá-la” e “rasgá-la todinha” e fugiu quando viu que a ofendida estava ligando para a polícia.

Afirmou que a vítima passou as características do acusado e aceitou entrar na viatura para procurá-lo, porém, quando viraram a esquina já se depararam com ele na rua de trás. Afirmou que, no momento da abordagem, o réu disse que não havia agredido ninguém, porém explicou a ele que a denúncia era de ameaça e não de agressão. (...). Pois bem.

No meu entender, a prova produzida judicialmente demonstrou de forma inconteste a prática do crime de ameaça narrado na denúncia. A ofendida, nas duas oportunidades que foi ouvida, declarou que o acusado a ameaçou dizendo que iria “destrinchá-la”, além de ter proferido xingamentos em seu desfavor. Ademais, afirmou ter sido agredida fisicamente pelo réu em outras ocasiões.

O policial militar responsável pela ocorrência afirmou que, ao chegar ao local dos fatos, a vítima relatou ter sofrido ameaças por parte do réu, que verbalizou que iria “destrinchá-la” e “rasgá-la toda” e fugiu quando percebeu que polícia estava sendo acionada. Nota-se, dessa forma, que as declarações prestadas pelo policial militar corroboram a versão da vítima, reforçando a minha convicção de que os fatos ocorreram conforme narrado por ela.

A versão do acusado, por outro lado, é totalmente isolada nos autos. Destaco, nesse ponto, que o réu afirmou em Juízo que a filha da vítima não estava presente no momento da briga e nem foi levada para a Delegacia. Todavia, o policial militar EMERSON declarou que a vítima e filha estavam no banco de trás da viatura e, além disso, do teor do BU 41379975 é possível notar que ela estava presente no momento do registro da ocorrência (fl. 17-v).”.

Nesse contexto, certo é que as provas produzidas sendo firmes ao atribuir ao réu o crime de ameaça, revelando-se hábeis a justificar a condenação a ele imposta na r. sentença.

Também não se pode olvidar que nos crimes desse jaez, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando este entendimento, colhe-se precedente deste egrégio Sodalício. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição quando a palavra da vítima - que em casos como tais, possui um maior relevo - encontra-se corroborada por outros meios de prova. Ausência de reparos a serem realizados de ofício na pena. (TJES; APCr 0000697-48.2021.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 01/06/2022; DJES 13/06/2022).

Especificamente quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação, fato que, sem dúvida, ocorreu na hipótese.

Por oportuno, este é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

(...) 6.
Contudo, esta Corte Superior entende que o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
(APN n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022 - grifo nosso). 7. Uma vez que é aceita a ameaça de forma indireta, quando o mal prometido recaia a terceira pessoa que possua ligação com a vítima, não se vislumbra inépcia da denúncia nem atipicidade das condutas imputadas ao recorrente, devendo a matéria ser melhor analisada no decorrer da instrução criminal. 8. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 162.389; Proc. 2022/0081348-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 16/09/2022).

(...) 3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido. Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001342-60.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de ameaça.

Por fim, no tocante ao regime de cumprimento inicial de pena, a partir da incidência da circunstância agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), tendo em vista a condenação transitada em julgado antes da data dos fatos, referente à Ação Penal nº 0005855-70.2010.8.08.0014, a magistrada sentenciante, acertadamente, fixou o regime semiaberto, com base no artigo 33, § 2º, do Código Penal, razão pela qual nada há para alterar a r. sentença.

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça
, CONHEÇO do recurso
para
NEGAR
-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)